Tribunal: TJPA
Processo: 0811573-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811573-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CAMPOS DE PINHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA DE VERBA ALIMENTAR. REGIME DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Maria de Fátima Campos de Pinho contra acórdão que manteve a submissão da transferência de valores alimentares ao regime de precatórios, em cumprimento de sentença contra o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório ao não afastar o regime de precatórios com base na natureza privada dos valores e na alegação de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos não apontam vício na decisão, mas mero inconformismo com a tese adotada.

A obrigação judicial é de pagar quantia certa, sujeita ao regime de precatórios, ainda que os valores estejam depositados em juízo.

4.A natureza alimentar do crédito não afasta, mas sim reforça sua submissão ao regime constitucional, com preferência de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.Verba alimentar decorrente de condenação judicial imposta ao Estado está sujeita ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF, ainda que já depositada em juízo.

2.A ausência de menção expressa a argumentos não essenciais à conclusão não configura omissão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597835 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.11.2010; STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DE PINHO
, contra o Acórdão de
Id.
24764118
, mantendo inalterada a decisão recorrida, proferido, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto em face do pelo o
ESTADO DO PARÁ
.

O referido acórdão embargado não acolheu as razões do agravante e manteve a decisão de primeiro grau, que impunha a observância ao regime de precatórios, com fulcro no art. 100 da Constituição Federal, para fins de cumprimento da determinação judicial de transferência dos valores depositados.

Irresignada, a embargante opõe os presentes Embargos de Declaração sustentando a existência omissões no julgado. Primeiramente, aponta a omissão quanto à natureza privada dos valores objeto da controvérsia, alegando que tais verbas não se confundem com patrimônio público, mas pertencem ao espólio, tendo o Ministério Público atuado meramente como fiel depositário. Ressalta, nesse ponto, que a natureza privada dos valores afasta a incidência do regime de precatórios, por inexistir obrigação estatal de pagar quantia certa.

Ressalta que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese de que a obrigação em questão não se configura como obrigação de pagar quantia certa, mas sim como obrigação de fazer, consubstanciada na simples transferência de valores já existentes em juízo à beneficiária da herança. Tal operação, segundo a embargante, não ensejaria a observância ao regime de precatórios, mas sim o cumprimento imediato via alvará judicial.

Aponta, ainda, contradição e omissão no julgado ao reconhecer a natureza remuneratória e alimentar dos valores, mas indeferir o pedido de liberação direta nos moldes das decisões que tratam de Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), em que a jurisprudência admite o pagamento direto aos beneficiários.

Além disso, a embargante questiona a aplicação equivocada do art. 534 do CPC, por entender que a situação se enquadra na hipótese do art. 536 do mesmo diploma legal, visto que não se trata de cumprimento de sentença com obrigação de pagar quantia certa, mas sim de obrigação de fazer.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para suprir as omissões apontadas e reformar o acórdão embargado, determinando a liberação dos valores diretamente à embargante, sem submissão ao regime de precatórios. Subsidiariamente, pleiteia a integração do julgado com o prequestionamento explícito dos artigos 100 da Constituição Federal, 534 e 536 do Código de Processo Civil, com vistas à futura interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 26283400.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, não há que se falar em omissão do decisum que não se pronuncia sobre argumentações que não são capazes de infirmar a conclusão que foi adotada pelo julgador.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado. No entanto, uma análise atenta dos fundamentos do julgado revela que as questões suscitadas foram, direta ou indiretamente, enfrentadas, inexistindo os vícios apontados. O que se observa é o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não autoriza a modificação do decidido por esta via recursal.

A embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não considerar a natureza privada dos valores e por não analisar a tese de que a obrigação seria de fazer, e não de pagar. Tais alegações não prosperam.

O Acórdão recorrido (Id. 24764118), ao manter a decisão monocrática, foi explícito ao fundamentar que a origem do crédito o pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) devido pelo Estado do Pará define a sua natureza. Trata-se de débito da Fazenda Pública, decorrente de sentença judicial transitada em julgado. O fato de os valores terem sido depositados em juízo, sob a guarda do Ministério Público, não lhes retira a característica de pagamento devido pelo ente estatal.

A decisão foi clara ao assentar que a alegação de que
“os valores não são de titularidade do ente público é irrelevante para afastar a aplicação do regime de precatórios”
. A obrigação de pagamento nasceu de uma condenação imposta ao Estado do Pará. O depósito judicial é apenas uma fase do cumprimento dessa obrigação, não alterando a natureza do débito.

Da mesma forma, a tese de que se trata de uma “obrigação de fazer” (mera transferência bancária) foi implicitamente rechaçada. A jurisprudência consolidada, citada no acórdão, é firme no sentido de que a execução de valores contra a Fazenda Pública, independentemente da forma como se operacionaliza a etapa final do pagamento, se submete à sistemática constitucional. A obrigação principal, reconhecida na sentença, é a de pagar quantia certa, decorrente de verbas remuneratórias pretéritas (PAE). A transferência de valores é o ato material que ultima o cumprimento da obrigação de pagar, e não uma obrigação de fazer autônoma, nos termos do art. 536 do CPC. Confundir o ato executório com a natureza da obrigação principal seria permitir uma burla ao comando imperativo do art. 100 da Constituição Federal.

A embargante aponta contradição no fato de o julgado reconhecer a natureza alimentar do crédito, mas, ainda assim, determinar a submissão ao regime de precatórios. Não há qualquer contradição. Pelo contrário, a decisão está em perfeita harmonia com a ordem constitucional.

O § 1º do art. 100 da Constituição Federal define o que são débitos de natureza alimentícia e estabelece uma preferência para o seu pagamento dentro do próprio regime de precatórios. Ou seja, o reconhecimento da natureza alimentar do crédito não o excluí do sistema de precatórios, mas apenas o posiciona em uma fila preferencial de pagamento em relação aos demais débitos.

O Acórdão recorrido, alinhado à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que
é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais
. Precedentes. II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.

(RE 597835 - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI -Julgamento: 09/11/2010 Órgão Julgador: Primeira Turma) (grifo nosso)

...................................................................................

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes
.

II –
Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes.

III - Agravo regimental improvido.

(RE 597835 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09-11-2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00374)

...................................................................................
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1.
Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal
, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 destes autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 602184 - Relator (a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 14/02/2012 - Órgão Julgador: Primeira Turma)

Portanto, o julgado aplicou corretamente o direito ao reconhecer a natureza alimentar do crédito e, justamente por isso, determinar a observância da sistemática constitucional, que prevê um tratamento preferencial para tais verbas.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais, cumpre registrar que, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, considera-se prequestionada a matéria ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios que ensejaram sua oposição, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

Ademais, o julgado fundamentou sua decisão com base no art. 100 da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada sobre o tema, enfrentando a matéria de fundo e tornando, assim, desnecessária a menção expressa a cada um dos artigos invocados pela parte.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/08/2025